Tribunal: TJDFT
Processo: 0738161-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738161-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Engenharia Carvalho Accioly Ltda Embargados: Douglas Magno Ferreira Macedo Niura de Lourdes Norberto Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária Ltda Direcional Taguatinga Engenharia Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Engenharia Carvalho Accioly Ltda (Id. 24897343) contra o acórdão (Id. 24545868) que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 23 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator